Tribunal: TJDFT
Processo: 0727994-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727994-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO VILELA COUTO AGRAVADO: RODOLFO FIGUEIREDO LIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GERALDO VILELA COUTO em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0021747-37.2000.8.07.0001, rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que determinou a expedição de ofício ao DETRAN/DF para suspensão da habilitação do agravante, bem como a expedição de busca e apreensão de sua CNH. O agravante fundamenta seu pedido na impossibilidade de prosseguimento do feito em razão da prescrição. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso em razão da preclusão, a parte agravante manifestou-se conforme ID 39022471. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Para melhor delinear a situação, transcrevo a decisão que ensejou a oposição dos embargos de declaração e a decisão que os rejeitou, IDs 131379249 e 132453559, dos autos de origem: Considerando que foi dado provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela parte exequente determinando a suspensão da carteira nacional de habilitação e apreensão do passaporte do agravado, EXPEÇA-SE Ofício ao DETRAN/DF para que dê cumprimento a ordem de suspensão da CNH do executado. Paralelamente, EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão da CNH do executado, bem como de seu passaporte, que deverá ser cumprido no endereço do devedor conhecido nos autos. Por fim, intimo a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias. I. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 131379249, por meio do qual o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. No mais, prossiga-se nos termos da Decisão de ID 131379249. I. (destaques no original) Em análise aos autos de origem, verifica-se que, em verdade, a prescrição intercorrente fora afastada pela decisão de ID 103366542 dos autos de origem, que ensejou a interposição do agravo de instrumento 0735990-10.2021.8.07.0000, julgado por meio do acórdão 1415430, que manteve a decisão afastando a prescrição. Transcrevo: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ARTIGO 921, III, §§ 1o E 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. BUSCA PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÕES MANTIDAS. 1. Para que ocorra a prescrição intercorrente, faz-se necessária a inércia do exequente em promover a execução, nos termos do que dispõe o artigo 921, inciso III e parágrafos 1o e 4o, do Código de Processo Civil e consoante pacífica orientação jurisprudencial. 2. A descaracterização da inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente pressupõe a prática de diligências úteis, necessárias e concretas, que demonstrem que o exequente busca a efetiva satisfação do crédito perseguido, dentre as quais se inclui pedido fundamentado de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do executado, notadamente quando todas as demais diligências típicas realizadas restaram infrutíferas. 3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. (Acórdão 1415430, 07359901020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Cumpre destacar que em face deste acórdão foi interposto Recurso Especial, inadmitido pela Presidência desta Casa, decisão ainda sem trânsito em julgado. Dessa forma, observa-se que a questão suscitada pela parte agravante já foi devidamente analisada, estando, portanto, acobertada pelo manto da preclusão. Ademais, não assiste razão ao agravante ao afirmar que a pretensão do presente recurso é fundamentada em causa de pedir diversa daquela analisada no acórdão acima descrito. Com efeito, o sobrestamento do processo não causa qualquer modificação na ratio decidendi anteriormente adotada, pois permanece íntegro o entendimento no sentido de que a suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor foram suficientes para descaracterizar a inércia do exequente, apto a afastar a deflagração do prazo de prescrição intercorrente. Registre-se, o entendimento adotado naquela oportunidade está vigorando, uma vez que não foi dada tutela de urgência ou efeito suspensivo ao recurso interpostos pelo agravante ao STJ, razão pela qual permanece inalterada a conclusão de que não houve a ocorrência de prescrição intercorrente. Ademais, não há que se falar em prejuízo ao agravante por ter que aguardar o julgamento da matéria pelo STJ, pois, em verdade, o maior prejudicado no reconhecimento da prescrição seria o credor, que, conforme já dito, não foi negligente e nem permaneceu inerte na busca de bens ou de outras medidas capazes de forçar o pagamento da dívida pelo devedor. Assim, como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Ademais, dispondo sobre o instituto da preclusão, prelecionam os artigos 223, 505 e 507, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. Ocorrido o trânsito em julgado da decisão que definiu os parâmetros de juros de mora e correção monetária incidentes sobre o valor devido, a discussão quanto à conformidade de tais índices não tem lugar no cumprimento de sentença, porquanto acobertada pela preclusão. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1355325, 07177324920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO IRP PELO INPC. TEMA SUSCITADO E RESOLVIDO NO CURSO DO PROCESSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUJEIÇÃO. 1. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 2. Os apelantes, embora devidamente intimados da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de substituição do IRP pelo INPC, não recorreram, na forma estabelecida no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, aquiescendo, portanto, com o conteúdo descisório. 3. A matéria suscitada e resolvida no curso do processo, ainda que de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa. Precedentes. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1195322, 00399436420148070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019 Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO DO BEM. LEILÃO. EDITAL. ARREMATAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADES. EXECUTADO. QUESTÕES SUPERADAS. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO NEGADO. RECURSO INTERNO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA. INTERPOSIÇÃO NA QUINZENA LEGAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Observado que o recurso fora interposto no interregno processual legalmente estabelecido e aferida a satisfação dos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, impõe-se o conhecimento do agravo interno, pois observara o legalmente estabelecido. (CPC, arts. 1.003, § 5o, e 1.021). 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1369244, 07158159220218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Além disso, reitero que a marcha processual deve se desenvolver de maneira ordenada, lógica e coerente, evitando-se retrocessos indesejados, a fim de que o objetivo precípuo da justiça, qual seja, a solução definitiva das controvérsias, seja alcançado com a devida obediência aos princípios processuais da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, ante a ocorrência da preclusão. Informe-se ao Juízo Agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de setembro de 2022 17:24:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador